Tribunal: STF
Processo: ARE 1389896
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 36):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – PRETENSÃO DE INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO "CUSTOS VULNERABILIS" – IMPOSSIBILIDADE – MENOR QUE JÁ ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CUJA INTERVENÇÃO É OBRIGATÓRIA – INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO HOUVER CONFLITO DE INTERESSES OU QUANDO PROVOCADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Não deve ser admitida a intervenção da Defensoria Pública como custos vulnerabilis nos processos em que os direitos e interesses dos vulneráveis já estejam sendo amparados pela atuação ministerial que é obrigatória. 



    A participação da Defensoria Pública deve ser provocada ou quando existe conflito de interesses que prejudique o vulnerável. 



    A finalidade precípua da Defensoria Pública é garantir acesso à justiça das pessoas desprovidas de recursos, não justificando sua participação em todo e qualquer processo que envolva vulneráveis.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 44), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LXXIV e 134, caput, da Constituição, sustentando, em síntese que:



    (a) “a atuação, na qualidade de custos vulnerabilis da Defensoria Pública na “defesa dos vulneráveis e na promoção dos direitos humanos”, como “expressão e instrumento do regime democrático”, é inconfundível com o papel do Ministério Público “na defesa da ordem jurídica e do regime democrático” (fl. 10, Doc. 44);



    (b) “o Ministério Público não possui atribuição para se manifestar individualmente pela criança, uma vez que age como custos iuris. Lado outro, a Defensoria é a única capaz de se manifestar na defesa do interesse individual da criança, razão pela qual não há falar em conflito de atribuições” (fl. 10, Doc. 44);



    (c) “a atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis destina-se a dar concretude ao que o texto constitucional que prevê em seu art. 134, em especial quando qualifica a Defensoria Pública: “como expressão e instrumento do regime democrático”, a quem cabe “a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”” (fl. 10, Doc. 44);



    (d) “deve ser ressaltado o entendimento do STF para o alcance do termo “necessitados”, que não se restringe apenas à carência de recursos financeiros, mas sua compreensão deve ser feita segundo princípios hermenêuticos e garantidores da força normativa da Constituição e da máxima efetividade das normas constitucionais, é dizer, a Defensoria Pública é constitucionalmente destinada a defender os necessitados do ponto de vista organizacional (AD 3943/DF), na linha do que já havia afirmado o STJ, ou seja, a expressão compreende também os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, os deficientes, “enfim, todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrios dos detentores de poder econômico ou político, ‘necessitem’ da mão benevolente e solidarista do Estado para a sua proteção, mesmo que contra o próprio Estado” (EREsp 1.192.577-RS)” (fl. 11, Doc. 44);



    (e) “a figura de custos vulnerabilis existe para que a voz dos vulneráveis seja amplificada, sendo a Defensoria Pública responsável constitucionalmente, por trazer aos autos onde se discutem direitos de pessoas vulneráveis: fatos, provas, argumentos, entre outros, que exponham com clareza cristalina o direito dos vulneráveis, de modo ao juiz da causa contar com mais subsídios para um julgamento justo e igualitário” (fl. 12, Doc. 44);



    (f) “deve ser ressaltado o entendimento do STF para o alcance do termo “necessitados” (artigos 5º, LXXIV c.c. 134 da Constituição Federal), que não se restringe apenas à carência de recursos financeiros, mas sua compreensão deve ser feita segundo princípios hermenêuticos e garantidores da força normativa da Constituição e da máxima efetividade das normas constitucionais. Daí porque, a atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis tornou-se um imperativo constitucional” (fl. 12, Doc. 44); e



    (g) não merece prosperar o fundamento do acórdão recorrido de que a Defensoria Pública interferiria na celeridade processual, atrasando a prestação jurisdicional, pois “os prazos do Estatuto da Criança e do Adolescente são contados de forma diferenciada, inclusive para a Defensoria Pública que, inobstante a prerrogativa do prazo em dobro, obedece a contagem conforme dispôs a lei. Além disso, o princípio da celeridade processual não pode ser invocado em detrimento dos princípios da efetividade e do melhor interesse da criança e adolescente” (fl. 13, Doc. 44).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE “para determinar a admissão da Defensoria Pública para atuar como custos vulnerabilis em favor da criança e do adolescente, nas ações de medidas protetivas de acolhimento institucional e de perda do poder familiar em trâmite perante o Juízo da Vara da Infância, Adolescência e Idoso” (fl. 15, Doc. 44).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta ou reflexa; e (b) incide a orientação inserta na Súmula 279/STF (Doc. 54). 



    No Agravo (Doc. 95), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância, Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande que, nos autos da aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional ajuizada pelo Ministério Público Estadual, indeferiu o pedido e intervenção no processo, daquela instituição, na condição de custos vulnerabilis. 



    O Tribunal a quo manteve a referida decisão mediante os seguintes argumentos (fls. 4-, Doc. 36):



    “O cerne da questão posta em discussão cinge-se em saber se deve ser admitida a intervenção da Defensoria Pública Estadual no feito que envolve interesses de menores, na condição de custos vulnerabilis. 



    Analisando os argumentos desenvolvidos pela recorrente, conclui-se não ser o caso de admissão da intervenção da Defensoria Pública no feito em questão. 



    [...]



    A atuação desta instituição perante as Varas de Infância e Adolescência também ganhou força quando a Lei n.º 8.069/1990 (ECA) garantiu o acesso dos infantes à Defensoria. Confira-se: 



    "Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 



    § 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado" 



    Nesse contexto, não se pode negar que é por meio das Defensorias Públicas que o Estado cumpre o seu dever constitucional de garantir o acesso à Justiça das pessoas desprovidas de recursos financeiros para fazer frente as despesas com advogado e custas do processo. 



    [...]



    Mais recentemente, uma parcela doutrinária passou a defender a intervenção da Defensoria Pública como custos vulnerabilis, ou seja, como fiscal dos direitos vulneráveis naqueles processos que envolverem direitos e interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade. No entanto, a intervenção não deve ser admitida em todo e qualquer processo que envolva pessoas mais vulneráveis, devendo ser avaliado cada caso concreto. 



    […]



    Também o STJ já admitiu a atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis de consumidores, estes na condição de um grupo socialmente vulnerável. Vejamos: 



    […]



    No entanto, a intervenção não deve ser admitida em todo e qualquer processo que envolva pessoas mais vulneráveis; trata-se de uma faculdade, mais um instrumento de proteção, devendo ser avaliada a sua necessidade em cada caso concreto. 



    Na hipótese em exame, os direitos dos vulneráveis (menores) já estão sendo zelados pelo Ministério Público que é justamente o responsável pela propositura da medida protetiva. Ou seja, não se pode afirmar que os vulneráveis estejam desassistidos ou em condição processual que lhes seja desfavorável. 



    Aliás, nas razões recursais a agravante defendeu que "o Ministério Público não possui atribuição constitucional para se manifestar individualmente pela criança, uma vez que age como custos iuris. Lado outro, a Defensoria Pública é a única capaz de se manifestar na defesa do interesse individual, razão pela qual não há falar em conflito de atribuições" (f. 11).



     Contudo, não se pode negar que ao propor uma medida protetiva o órgão ministerial está atuando justamente no sentido de proteger e preservar os direitos do menor, promovendo as diligências necessárias ao atendimento dos interesses e da integridade física e psicológica destes vulneráveis. 



    Aliás, como bem assevera Tânia da Silva Pereira1: 



    […]



    Nesta situação, a intervenção da Defensoria Pública mostrar-se-ia inconveniente e contraproducente, servindo apenas para atrasar a prestação da tutela jurisdicional em um processo cuja solução é de extrema urgência, mormente diante do acolhimento dos menores em abrigos e consequente distanciamento de seus familiares. 



    Não foi outra a conclusão apontada pelo Procurador subscritor do parecer ministerial: "a admissão da Agravante como custus vulnerabilis acabará por tumultuar o processo e violar os princípios da celeridade e efetividade processual, o que deve ser energicamente impedido, notadamente porque a natureza da ação originária exige solução urgente, o que não será alcançado com o ingresso de interveniente que goza de prerrogativa de prazo em dobro" (f. 147). 



    Registre-se, por fim, que, em situações semelhantes (ainda que não se tenha utilizado a nomenclatura "custos vulnerabilis"), a Corte Superior tem entendido pela desnecessidade de intervenção da Defensoria Pública. Nesse sentido: 



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. No procedimento de interdição não requerido pelo Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão ministerial. Assim, resguardados os interesses do interditando, não se justifica a nomeação de curador especial (arts. 1.182, § 1º, do CPC/1973 e 1.770 do CC/2002). Precedente. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1652854/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019) – destacado. 



    […]



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A atuação da Defensoria Pública como curadora especial no que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente deve se dar somente quando chamada ao feito pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude em processos em que a criança ou adolescente seja parte na relação processual, e desde que vislumbrada tal necessidade, sob pena de violação princípio da intervenção mínima previsto no art. 100, inc. VII, do ECA" (REsp 1.296.155/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 20/3/2014). 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1453686/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 13/03/2018) – destacado. 



    Sendo assim, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.”



    Verifica-se, desse modo, que o Juízo de origem, à luz da legislação ordinária pertinente (Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e do CPC), na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu não ser o caso de admissão da intervenção da Defensoria Pública no processo em análise.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



     Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Embora diga respeito à nomeação da defensoria pública na qualidade de curador especial, o entendimento do precedente a seguir pode ser aplicado na hipótese em exame. Veja-se:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 899.629-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente